Tribunal: TJES
Processo: 5002264-03.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de Agravo Interno manejado por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão monocrática ID 6447650, integrada pela decisão aclaratória ID 6745223, por meio da qual,
em razão da deserção,
não foi conhecido ao Agravo Interno por ela interposto contra a decisão unipessoal ID 5565049 que, em razão da verificação da inadequação da via eleita e da inépcia da inicial, extinguiu, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil/2015, o mandado de segurança por ela proposto contra ato do
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

De acordo com a Recorrente (ID 6898094), a referida decisão não merece prevalecer, pois foram comprovados nos autos os requisitos para a concessão da gratuidade pretendida, e por já ter obtido o benefício em outro feito. Apresenta ainda uma outra gama de fundamentos que estão diretamente relacionados com o objeto do Mandado de Segurança extinto por inadequação da via eleita e inépcia (ID 5565049), não guardando qualquer relação com a decisão objurgada.

As contrarrazões, a seu turno, estão acostadas no ID 7000413 e o Ministério Público, em sua manifestação ID 7333019, reiterou a informação sobre a desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 5552106).

É o sucinto relatório.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno manejado por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
, haja vista estar inconformada com a r. decisão monocrática ID 6447650, integrada pela decisão aclaratória ID 6745223, por meio da qual,
em razão da deserção,
não foi conhecido ao Agravo Interno por ela interposto contra a decisão unipessoal ID 5565049 que, em razão da verificação da inadequação da via eleita e da inépcia da inicial, extinguiu, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil/2015, o mandado de segurança por ela proposto contra ato do
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

De forma a permitir uma melhor compreensão dos Eminentes Pares, transcrevo a decisão combatida (ID 6447650):

“
Aprecia-se recurso de Agravo Interno interposto por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
em face da decisão unipessoal Id. 5565049 a qual, em razão da verificação da inadequação da via eleita e da inépcia da inicial, extinguiu, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil/2015, o mandado de segurança por ela proposto contra ato do DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Em suas razões recursais (Id. 5777340) a Agravante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, por não ter condições de arcar com o pagamento das custas recursais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Como se pode observar, a Agravante não promoveu o preparo recursal, postulando a gratuidade da justiça e, uma vez que não verificados os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, foi determinada sua intimação para comprovar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça postulada (ID 5785951), porém, permaneceu inerte, conforme certidão ID. 6112456, razão pela qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária, e determinada a intimação da Agravante “[...]
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o pagamento das custas recursais,
sob pena de ser negado seguimento ao recurso
.
[...]”(ID 6119175)

Embora devidamente intimada para efetuação do preparo,
sob pena de negativa de seguimento do recurso
, a Agravante novamente permaneceu inerte, conforme certidão ID 6425945.

Por força das previsões legais insertas no NCPC, ao recorrente impõe-se o dever de recolher as despesas do preparo.

O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que “
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, ressalvando em seu § 4º que “
o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Assim, considerando que, após o indeferimento de seu pedido de assistência judiciária, a Agravante não efetuou o preparo, deixando de atender à determinação judicial neste sentido, fica evidente a inadmissibilidade do apelo, diante da deserção.

Sobre o tema se manifesta a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I – In casu, verifica-se que a parte recorrente, irresignada com a decisão monocrática que inadmitiu o recurso apelatório outrora manejado, interpôs o presente agravo interno, deixando, contudo, de efetuar o recolhimento das custas, de modo que torna-se imperativo o não conhecimento do recurso sub examine. II – Recurso inadmitido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, acolher a preliminar arguida ex officio e, no mérito, por igual votação, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120152442, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2015, Data da Publicação no Diário: 29/06/2015)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos eletrônicos se observa que o recurso de agravo de instrumento não veio acompanhado dos documentos obrigatórios adequadamente identificados. 2. Tal comportamento representa flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Precedentes. 3. Além disso, a inadmissão do recurso se deu também em razão da ausência do comprovante de pagamento do preparo recursal, sendo sua quitação e comprovação nos autos obrigação do recorrente. 4. Mesmo lhe tendo sido oportunizada a sanação dos vícios, quedou-se inerte o agravante, atraindo a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso. 5. Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento. 6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.(Data: 18/Mar/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5003031-46.2020.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-Verifica-se, ex officio, a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido recolhimento do preparo recursal e, intimado para cumprir o disposto no art. 1.007, §2º do CPC, permaneceu inerte. 2- A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 48150147576, de minha relatoria; QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005912-59.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: NOVAMOL SERVICOS EIRELI. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No caso, a agravante foi intimada para realizar o pagamento do preparo em dobro mas não o fez (ids 1782393-8). 2. - O art. 1007, §4º do CPC prevê que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 3. - A complementação do preparo, após ser intimado para pagar em dobro, não se afigura possível porque o art. 1007, § 5º do CPC estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (Data: 18/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005912-59.2021.8.08.0000 - Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, dada a sua manifesta deserção.
”

Trago ainda a íntegra da decisão aclaratória proferida em complementação a transcrita decisão objurgada (ID 6745223):

“Trata-se, aqui, de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
em face da decisão ID 6447650 que, em razão do não recolhimento das custas recursais, após intimação da decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária e determinou a efetuação do preparo, não conheceu do Agravo Interno, devido a deserção.

Em seu recurso, ID 6493662, a embargante, além de reiterar tudo que foi alegado até o presente momento nos recursos anteriores, alega que a decisão proferida padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões no 6712062.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

De saída, deixo consignado que, segundo o c. STJ,
“a competência para decidir os embargos de declaração opostos contra decisão de relator é do próprio prolator da decisão”
. (EDcl no AgRg no AREsp 156.495/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Pois bem. Consoante determina o art. 1.022 do CPC/2015,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade por acaso identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e conclusão, e; corrigir eventual erro material.

No caso, a decisão ID 6447650 não apresenta quaisquer desses vícios, tendo afirmado de forma suficiente as razões pelas quais negou seguimento ao Agravo Interno apresentado pela Embargante.

Não se pode deixar de registrar que, após a interposição do mencionado recurso (ID 5777340), a Agravante/Embargante foi devidamente intimada para apresentar documentos hábeis a comprovar sua alegada situação de miserabilidade (ID 5785951), uma vez que incompatível com os elementos até então existentes nos autos, tendo esta permanecido inerte, conforme certificado no ID 6112456:

“CERTIDÃO

Certifico que, a Agravante, intimada conforme se verifica no ID 5916245, não se manifestou, até o presente momento, nestes autos acerca do(a) r. Despacho/Decisão de ID 5785951.”

Devido ao não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária, proferi decisão (ID 6119175) indeferindo o benefício pleiteado e oportunizando a parte recorrente a efetuação do preparo,
sob pena de ser negado seguimento ao recurso:

“[...]
Vê-se, pois, que a presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo o julgador afastá-la, conforme a situação dos autos e, aqui, em que pese a Agravante alegar miserabilidade, colhe-se dos autos que sua situação financeira é incompatível com o benefício, pois, trata-se de servidora pública federal aposentada, que ainda exerce a advocacia como fonte de renda complementar, não tendo apresentado, quando intimada para manifestação, qualquer documento hábil a comprovar a alegada precariedade.

Do exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça postulada pela Agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o pagamento das custas recursais, sob pena de ser negado seguimento ao recurso.
[...]” (ID 6119175)

Apesar da referida decisão,
novamente a Recorrente permaneceu inerte, não se insurgindo contra o indeferimento de seu pedido de assistência judiciária
:

“CERTIDÃO

Certifico que, DEBORAH GUIMARAES PINTO, intimada conforme se verifica no ID 6142423, não se manifestou, até o presente momento, nestes autos acerca do(a) r. Decisão de ID 6119175.” [ID 6425945]

Assim, não tendo a Agravante/Embargante efetuado o preparo recursal, ou mesmo apresentado, oportunamente, recurso cabível contra a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judicária recursal, foi então proferida a decisão aqui objurgada, não conhecendo do Agravo Interno devido a deserção (ID 6447650).

Ante a explícita inexistência dos vícios apontados na decisão objurgada, resta, portanto, evidente que a intenção da recorrente é obter, pela via transversa dos embargos, reforma da decisão que negou o benefício da assistência judiciária recursal, o que deixou de fazer por meio do recurso próprio, no tempo devido.

Ilustrando:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2. Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida. 3. Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0011562-04.2016.8.08.0048 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DAS CUSTAS AO ESPÓLIO. MATÉRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise da questão por mero inconformismo. 2. Na realidade, ficou expressamente tratado no voto condutor que a matéria - assistência judiciária - encontrava-se preclusa, não sendo passível a reabertura de discussão quanto ao argumento de que as custas processuais sejam direcionadas ao espólio e não a sua pessoa, sobretudo diante da hipossuficiência de recursos dessa. Isso porque direcionar as custas ao espólio ou a analisar pedido da recorrente quanto a hipossuficiência para arcar com as custas são matérias intimamente ligadas ao assunto assistência judiciária gratuita, a qual já transitou em julgado. 3. Embargos rejeitados. (Data: 03/Aug/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5005092-69.2023.8.08.0000 - Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Inclusive, no mesmo sentido, foi publicado recentemente acórdão unânime da 4º Câmara Cível, de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante se insurge contra a Assistência Judiciária concedida ao apelado, resumidamente sustentando que a miserabilidade não remanesceu provada. Ocorre que, nos autos, a gratuidade foi deferida ao apelado quando do recebimento dos Embargos à Execução opostos por ele e após a apresentação da sua Declaração de Imposto de Renda, sendo certo que o réu, ora apelante, não impugnou a concessão do benefício no momento oportuno, a teor do que prevê o art. 100, do CPC, permitindo que, sem questão nova, se operasse a preclusão da matéria. 2. Impende destacar que a sentença objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tangenciou a assistência judiciária gratuita, apenas ressaltou que a parte sucumbente já estava sob o seu pálio. Logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. 3. Assim, embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data:
14/Nov/2023
- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002911-93.2018.8.08.0021 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Também os demais Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRECLUSO. ART. 507 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCOMPORTABILIDADE. 1. Os embargos declaratórios constituem recurso de integração, de modo a completar ou aperfeiçoar a decisão proferida, frente à constatação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Em sede de apelo é inviável postular solicitação acerca do indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, que restou acobertado pela preclusão, diante da não interposição do recurso cabível no momento oportuno, descabendo ao Tribunal modificar matéria já decidida, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 3.Verificada a inércia da autora em atender ao comando judicial para recolher as custas iniciais, houve o cancelamento da distribuição. A ausência de interposição de recurso no momento oportuno, fora alcançado pelo instituto preclusão. 4.O julgador tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 5.Insubsistentes, pois, quaisquer dos vícios enumerados no 1.022 do CPC, rejeita-se os embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO; EDcl-AC 0187895-02.2013.8.09.0171; Posse; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 17/12/2021; DJEGO 10/01/2022; Pág. 11237)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIDA. PEDIDO PRECLUSO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Indeferido o pedido da assistência judiciária pelo MM. Juiz a quo e operada a preclusão, não há falar em reexame da matéria. 2. Quanto ao pedido de diferimento das custas, inadmissível o acolhimento, porquanto inexiste legislação que autorize tal pedido 3. Não existindo a omissão apontada, ou qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do código de processo civil, devem ser desprovidos os aclaratórios. 4. Nos embargos de declaração é incabível o reexame do mérito da decisão, sem demonstração real do prefalado vício. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJGO; AC-EDcl 0300136-51.2014.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade; DJGO 29/07/2016; Pág. 438)

Neste contexto, conclui-se, por conseguinte, que nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, sendo a intenção da embargante apenas a de rediscutir o tema decidido, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum.
2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008). [não existem destaques no original]

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular a decisão ID 6447650, conheço dos aclaratórios e a eles
NEGO PROVIMENTO
.”

Resta, portanto, indene de dúvidas
a ausência da necessidade de qualquer reparo na decisão objurgada, pois, não tendo a Agravante/Embargante efetuado o preparo recursal, ou mesmo apresentado, oportunamente, recurso cabível contra a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária recursal, correta a decisão que não conheceu do primeiro Agravo Interno interposto pela Recorrida, devido a sua explícita deserção (ID 6447650)
.

Assim, sem delongas, entendo que a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, como se pode observar, está em perfeita harmonia com a legislação aplicável à espécie e com o entendimento deste Tribunal.

A partir dessas considerações, resta comprovado que não prosperam os argumentos da Agravante
e,
ante a todo o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANDO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECISÃO UNIPESSOAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.

I - Colhe-se dos autos que a Agravante não efetuou o preparo recursal, ou mesmo apresentou, oportunamente, recurso cabível contra a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária recursal, não merecendo reparos a decisão que deixou de conhecer do primeiro Agravo Interno interposto pela Recorrida, devido a sua deserção

II - Decisão de não conhecimento do Agravo Interno por deserção em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte.

IIII – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº. 5002264-03.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA este Plenário, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.